Tribunal: TJES
Processo: 0000363-94.2021.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000363-94.2021.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SABAINI COMERCIO DE IRRIGACAO LTDA

APELADO: ESSENCIAL LINE MARKETING DIGITAL LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS. GOLPE DA LISTA TELEFÔNICA. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. REVELIA DA RÉ. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Restituição de Quantia, na qual a Apelante requereu a declaração de nulidade do contrato firmado com a Apelada e a restituição dos valores pagos, sob alegação de contratação irregular de serviços publicitários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a contratação ocorreu de forma válida ou se houve vício de consentimento apto a justificar a anulação do negócio jurídico;
(ii) determinar se a Apelante faz jus à restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia da Apelada implica presunção de veracidade dos fatos alegados pela Apelante, nos termos do art. 344 do CPC, salvo se contrariados por prova dos autos.

O chamado "golpe da lista telefônica" é amplamente reconhecido na jurisprudência como prática ilícita, caracterizada pela indução de empresas a assinarem contratos de publicidade sob a falsa promessa de gratuidade, seguida de cobranças indevidas.

A teoria da aparência não se aplica ao caso, pois esse instituto protege a boa-fé de quem contrata acreditando tratar-se de um representante legítimo, e não aquele que age de forma dolosa ou culposa para prejudicar a outra parte.

A Apelada, ao não apresentar contestação, perdeu a oportunidade de demonstrar a regularidade da contratação, bem como a efetiva prestação dos serviços, elementos essenciais para validar a exigibilidade da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A teoria da aparência é inaplicável a contratações fraudulentas em que não há demonstração da boa-fé da parte que busca se beneficiar do negócio jurídico.

A revelia do réu gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, podendo conduzir à anulação do contrato quando evidenciada a prática abusiva.

Em contratos firmados de maneira irregular, sem demonstração da efetiva prestação do serviço, impõe-se a restituição dos valores pagos pelo contratante lesado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 476 e 405; CPC, art. 344; Súmula 43 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1000302-17.2024.8.26.0472, Rel. Des. Sergio Gomes, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0223.14.014620-8/003, Rel. Des. Otávio Portes, 16ª Câmara Cível, j. 10.03.2021; TJMG, Apelação Cível nº 1.0480.15.014194-7/001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, 13ª Câmara Cível, j. 06.02.2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 5008177-97.2022.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 18.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000363-94.2021.8.08.0052

APELANTE
: SABAINI COMÉRCIO DE IRRIGAÇÃO LTDA

APELADO:
J.F. DA SILVA OLIVEIRA MARKETING DIGITAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Restituição de Quantia, por meio da qual a Apelante requereu a declaração de nulidade do contrato objeto da lide e a restituição de valores pagos, sob alegação de prática ilícita pela Apelada.

A sentença apelada considerou que, ainda que tenha sido decretada a revelia da parte ré, a parte autora não demonstrou de forma inequívoca os vícios de consentimento alegados, como erro ou dolo, que seriam necessários para a anulação do negócio jurídico.

Seguiu-se o presente recurso, no qual se discute a inexistência de débito referente a contrato de prestação de serviços publicitários.

A sentença recorrida embasou-se no entendimento de que não houve comprovação suficiente dos vícios alegados e que, em casos como este, o vício de consentimento deve ser demonstrado de forma robusta.

A Apelante narra que os serviços foram oferecidos de forma gratuita e que nesta condição foram aceitos por seu colaborador.

Contudo, posteriormente, a Apelada ameaçou inscrever o seu nome junto a órgãos de proteção ao crédito, o que motivou sua colaboradora a efetuar um primeiro pagamento, porém as cobranças indevidas persistiram.

A Apelada foi revel, não apresentando qualquer defesa ou impugnação ao longo do processo.

A narrativa da Apelante se assemelha a um padrão identificado em diversos outros casos similares, incluindo ações em outros tribunais, onde foi reconhecido como golpe da lista telefônica, no qual uma empresa tenta extrair dinheiro de outro estabelecimento comercial após prometer a prestação de serviço de publicidade gratuito.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO E INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - CONTRATO DE FIGURAÇÃO (PUBLICIDADE) - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA AUTORA. 1. CASO CONCRETO
- Pessoa jurídica demandante teve seu nome levado a protesto pela requerida e aduz desconhecer o suposto débito - Alegação, pela demandada, de que a pendência se originou de contrato de figuração, envolvendo a publicidade da marca da autora em site de anúncios na internet - Entendimento adotado pelo d. Juízo "a quo" no sentido da aplicabilidade da teoria da aparência, reconhecendo a regularidade da contratação e concluindo pela improcedência da ação. 2. CONTRATAÇÃO - Peculiaridades do caso concreto - "Modus operandi" da requerida há muito conhecido do Poder Judiciário - Abordagem com promessa de veiculação de informações em site de internet, seguida de exigência de pagamento fundada em contrato assinado por empregado sem poderes para representar a pessoa jurídica - Negligência deliberada - Ausência de elementos mínimos a indicar a observância ao princípio da boa-fé contratual pela empresa de publicidade - Constatado que a requerida não se cercou das cautelas necessárias a fim de garantir que a pessoa que assinou o "contrato de figuração" tinha, de fato, poderes para transigir em nome da empresa ou que sua assinatura seria suficiente para obrigar a empregadora - Inaplicabilidade da teoria da aparência ao caso concreto - Jurisprudência - Ausência, ainda, de comprovação de que foi prestado, pela demandada, um serviço minimamente útil e eficaz à suposta contratante - Mera exposição de nome e telefone da empresa em site de internet que não configura efetiva publicidade, não se podendo falar em enriquecimento sem causa da autora - Contratação nitidamente irregular - Ausência de lastro para o protesto do título - Declaradas a inexistência de efetiva relação entre as partes e determinado o cancelamento do protesto. 3. DISPOSITIVO - Sentença reformada - Ação julgada totalmente procedente - Ônus da sucumbência a ser custeado pela requerida, incluídos os honorários advocatícios de R$ 2.000,00, fixados por equidade. RECURSO PROVIDO (TJSP; Apelação Cível 1000302-17.2024.8.26.0472; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Porto Ferreira - 1ª Vara; Data do Julgamento: 17/12/2024; Data de Registro: 17/12/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO - GOLPE LISTA TELEFÔNICA - QUEBRA BOA FÉ OBJETIVA- INDENIZAÇÃO MANTIDA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
. Restando configurado que a contratação se deu por meio de fraude, na qual a empresa assina documento acreditando ser apenas atualização de dados cadastrais, forçoso concluir que o mesmo deve ser resolvido e a ré condenada no pagamento de indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida. [...]". (TJMG - Apelação Cível 1.0223.14.014620-8/003, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2021, publicação da súmula em 19/03/2021).

Ressalto que a jurisprudência já admitiu que “
O contrato firmado em nome de pessoa jurídica por pessoa física que não tem poderes para representá-la é nulo, em consequência sendo nulos os valores cobrados a título de tal contrato
” (TJMG - Apelação Cível 1.0480.15.014194-7/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2020, publicação da súmula em 14/02/2020).

Nesse ponto, a teoria da aparência é inaplicável, pois esse instituto visa resguardar a boa-fé da parte que acredita estar negociando com um representante legítimo da outra e não proteger aquele que, de forma dolosa ou culposa, causa prejuízo a outrem em uma relação contratual, sem adotar as cautelas mínimas no momento da suposta contratação.

Esta egrégia Câmara já reconheceu que “
O exame dos elementos que instruem os autos revela que a agravante faz jus a inversão total do ônus da prova, na medida em que, pela narrativa dos autos, a lide envolveria o notório “golpe da lista telefônica”, onde empresas editoras de listas telefônicas virtuais captam anunciantes de forma aparentemente ilícita, por meio de contratos de publicidade forjados sob a aparência de simples renovação de cadastro, e efetuam cobranças não ajustadas e publicam os anúncios em catálogos de circulação desconhecida, o que atrai a verossimilhança das alegações da empresa agravante a respeito da celebração de contrato gratuito, ainda que tenha assinado instrumento contratual oneroso. [...] A pessoa jurídica agravada poderá se desvencilhar do ônus processual que lhe foi atribuído e de exibir os referidos elementos de prova caso demonstre que não os possui mais e que não detém obrigação legal de mantê-los acautelados até o presente momento, já que não pode ser prejudicado na formação do convencimento do julgador por deixar de instruir o feito com prova supostamente impossível de ser apresentada, consoante o disposto nos arts. 373, § 2º, e 398, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008177-97.2022.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/08/2023).

Desse modo, até mesmo em razão do fato de que a Apelada foi revel e, por óbvio, perdeu a oportunidade de comprovar a regularidade da contratação, forçoso o provimento do presente recurso.

DO EXPOSTO
dou provimento ao recurso, para declarar nulidade do negócio jurídico descrito nos autos, bem como a inexistência de qualquer débito relativo a ele, condenando a Apelada a restituir os valores pagos pela Apelante acrescida de correção monetária e juros de mora de 1% a.m, incidentes, respectivamente, a partir do efetivo desembolso (Súmula 43 do STJ) e da citação (art. 405, do Código Civil), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% sobre o valor do proveito econômico, em observância dos parâmetros legais, considerando o nível de complexidade da matéria, bem como levando em conta o local de prestação dos serviços, o tempo de duração do processo e a natureza e a importância da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso de apelação.